Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVISÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. FOLHA PENAL. CERTIDÕES INSERVÍVEIS. PERSONALIDADE. DECOTE. FUNDAMENTO JÁ UTILIZADO. BIS IN IDEM. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO. MANTIDA. UM DOS FUNDAMENTOS AFASTADO. CONSEQUÊNCIAS. EXAME DESFAVORÁVEL PRESERVADO. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE REDUÇÃO REFERENTE ÀS ATENUANTES. MANTIDO. TERCEIRA FASE. PATAMAR REFERENTE À TENTATIVA. UM TERÇO. MANTIDO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Cabível a Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
2. Impõe-se o afastamento do exame desfavorável dos antecedentes do réu quando nenhuma das certidões revela-se apta ao recrusdecimento da pena-base, por se referirem a fato posterior, processos arquivados ou suspensos.
3. O argumento empregado pelo eminente Magistrado (e mantido pela Turma Criminal) de que o ora requerente possuía conduta social negativa por portar arma de fogo antes do crime de tentativa de homicídio então julgado, configura “bis in idem”, uma vez que houve a condenação tanto pelo crime doloso contra a vida tentado como pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, nos moldes do artigo 10 da Lei 9.437/97, vigente ao tempo do fato.
4. Mantém-se o exame desfavorável da conduta social sob os fundamentos de que o requerente, à época, era usuário de drogas e bebidas, pois o entendimento do Magistrado, mantido pela Primeira Turma Criminal em apelação, transitado em julgado há mais de dez anos, não pode ser alterado diante de orientação jurisprudencial atual em sentido diverso.
5. Afasta-se a valoração negativa da personalidade, pois valorada com base nos mesmos fundamentos utilizados para macular a conduta social, sob pena de “bis in idem”.
6. As consequências extrapolaram o tipo de homicídio tentado, pois a vítima foi submetida a diversas cirurgias (três), tendo utilizado bolsa de colostomia por 3 (três) meses.
7. A dosagem do quantum referente às atenuantes revelou-se proporcional e adequada, mormente porque levou em conta o patamar utilizado na primeira fase.
8. Tendo o "iter criminis" sido quase todo percorrido, ficando bem próximo da consumação, correta a fixação do grau mínimo de redução, decorrente da tentativa.
9. Revisão Criminal julgada parcialmente procedente.